Tribunal: TJPA
Processo: 0022151-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022151-90.2019.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO SOUSA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO ORA EMBARGANTE, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E A SÚMULA Nº 545 DO MESMO TRIBUNAL, TENDO EM VISTA QUE ESTA ÚLTIMA VERSA SOBRE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE

“QUANDO A CONFISSÃO FOR UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR”, AINDA QUE ESTA TENHA SIDO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA EM JUÍZO.

2. O QUE OCORRE NO CASO É QUE, APESAR DO RECONHECIMENTO DA MENCIONADA ATENUANTE, A PENA NÃO FORA REDUZIDA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, POR INTRANSPONÍVEL ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, A QUAL DISPÕE: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na decisão que encontra-se alinhada à orientação da súmula nº 231 do stj, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada no v. acórdão ora objurgado.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativos
, interpostos em favor de
Francisco Sousa de Lima
, pelo representante da Defensoria Pública Estadual, contra o
v. Acórdão ID 6433265
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, com fulcro no
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

Em síntese, o ora embargante fora condenado pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses de detenção
.

Em sede
apelação
, a defesa pugnou pela aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal
, com a consequente redução da pena para abaixo do mínimo legal. Concomitantemente, requereu a dispensa do valor fixado a título de reparação de danos ou a sua redução, em vista da sua situação financeira.

Em suas
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção integral da r. sentença condenatória prolatada pelo juízo primevo.

Em seu
parecer
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, ausente qualquer necessidade de modificar a decisão outrora atacada.

Após o julgamento da lide, fora proferido o v
. Acórdão ID 6433265
, por esta 1ª Turma de Direito Penal, que decidiu pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, acompanhando o r. parecer ministerial.

Insatisfeito, o ora embargante peticionou o presente
Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativo
, afirmando haver
contradição
na decisão sob enfoque, eis que a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
opõe-se à
Súmula nº 545
do mesmo Tribunal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, em seu parecer, inclinou-se pelo
conhecimento
dos Embargos opostos e, no mérito, pela sua
rejeição
, por não verificar qualquer contradição a ser sanada.

É o breve
relatório
. Passo a decidir.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativos
, interpostos em favor de
Francisco Sousa de Lima
, pelo representante da Defensoria Pública Estadual, contra o
v. Acórdão ID 6433265
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, com fulcro no
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

Em suas razões, o ora embargante peticionou o presente
Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativo
, afirmando haver
contradição
na decisão sob enfoque, eis que a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
opõe-se à
Súmula nº 545
do mesmo Tribunal.

Passo a análise da alegada contradição.

Como reprisado ao longo da instrução processual, o ora embargante objetiva a modificação da decisão que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica, alegando fazer jus à redução da pena pela aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, apta a conduzir a sanção para abaixo do patamar mínimo previsto em lei.

Todavia, em que pese as argumentações defensivas, verifico que a decisão ora objurgada encontra-se em consonância com os requisitos legais, não havendo nenhuma contradição, ambiguidade, contradição ou obscuridade a ser corrigida.

O entendimento esposado no Acórdão em testilha está de acordo com as diretrizes da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Não obstante, tal posicionamento é corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema nº 158 de Repercussão Geral
, que versa: “
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Sobre o tema ora perfilado, de rigor destacar a
jurisprudência
pacificada dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ
. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar – por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada – a ponto de ensejar solução diversa – overruling – daquela encontrada no julgamento do mencionando recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019). 3.
O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...). A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, Ministra Laurita Vaz, julgando em 26/10/2011, DJe 8/6/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ (AgRg no REsp n. 1.895.071/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020)
. 4.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. (...). Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial (AgRg no REsp ́n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020)
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp 1.873.537/MS 2020/0108899-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgamento: 17 de novembro de 2020, T6 – SEXTA TURMA, Publicação: DJe 20/11/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ALEGATIVA DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO (OVERRULING). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal
. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte de direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contratarias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ/AM – APR 0002555-12.2015.8.10.0001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Julgamento: 26 de setembro de 2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 10/10/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ESCALADA) – SENTENÇA CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ESCALADA E “NECESSIDADE DE OVERRULING DA SÚMULA 231 – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. (...).
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena baixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ. O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de overruling quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.8.2020). (...)
.
(TJ/MT – APR 0001598-28.2018.8.11.0017 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Julgamento: 2 de março de 2021, Primeira Câmara Criminal, Publicação: 04/03/2021).
Grifei

Outrossim, em relação à arguição de contradição em relação à
Súmula 545 do STJ
, consoante atestado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, entendo que houve interpretação equivocada por parte do ora embargante, pois o mencionando preceito legal refere-se a imperiosa aplicação da atenuante da confissão, ainda que esta tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que tenha sido utilizada para fundamentar a condenação.

No caso, tal circunstância fora reconhecida, porém, sua aplicação não gerou a almejada redução da pena, por óbice intransponível da
Súmula nº 231 do STJ
, vez que a pena-base, na primeira etapa dosimétrica, fora estabelecida no patamar mínimo legal.

Assim, por tais argumentações, compreendo que houve a correta ponderação do
artigo 68 do Código Penal
na aplicação da pena, a qual fora fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer prejuízo ao ora embargante, vez que a decisão apontada está em pleno acordo com o entendimento firmando em nossas Cortes Superiores.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios e, no mérito, voto pela sua
rejeição
, por não verificar qualquer contradição apta a modificar o v. Acórdão ora hostilizado.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022